Tribunal: TJES
Processo: 0000172-30.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-30.2020.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAZN MEDIA BRASIL SERVICOS LTDA.
APELADO: FABRICIO GOMES THEBALDI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE SERVIÇO DE STREAMING. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou a recorrente ao cancelamento da assinatura de serviço contratado e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de desobrigar o consumidor de contraprestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da apelante na relação jurídica de consumo; e (ii) analisar a existência de elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais, com base nos fatos e fundamentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da apelante, uma vez que ela figura como fornecedora do serviço contratado, auferindo vantagem econômica na relação de consumo, ainda que por intermédio de plataforma de terceiros (Google Play Store). A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento decorre da legislação consumerista (arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º e 34 do CDC) e de jurisprudência consolidada, como decidido no AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, STJ.

4. O não cancelamento imediato do serviço contratado, embora configure inadimplemento contratual, não caracteriza, no caso concreto, dano moral indenizável, sendo mero dissabor cotidiano. Não houve prova de abalo emocional relevante, perda significativa de tempo ou violação a direitos da personalidade.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor não é aplicável ao caso, pois não restou demonstrada uma perda significativa e desarrazoada de tempo ou uma "via crucis" enfrentada pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva na relação de consumo alcança todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo solidária a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

2. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de comprovação de prejuízo excepcional ou violação de direitos da personalidade, não gera direito à indenização por danos morais.

3. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de perda significativa e desproporcional de tempo na tentativa de solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 29.11.2024. TJSP, Apelação Cível n. 1012694-52.2022.8.26.0506, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 26.01.2024. TJSP, Apelação Cível n. 1005144-60.2021.8.26.0564, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 14.06.2023. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.12.2024, DJe 13.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, insurge-se a apelante
DAZN MEDIA BRASIL SERVIÇOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
FABRICIO GOMES THEBALDI
em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-la ao cancelamento da assinatura do serviço contratado, desobrigando o consumidor da contraprestação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) é parte ilegítima, uma vez que as cobranças e solicitações de cancelamento ocorreram por intermédio da plataforma Google; (ii) não há dano moral indenizável, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa, tampouco nexo de causalidade ou prova de prejuízo efetivo suportado pelo apelado; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
, uma vez que, em que pese a apelante detenha pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda, considero inexistente o elemento “dano” (moral) reconhecido na origem e necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

Primeiramente, saliente-se a
legitimidade
ad causam
da apelante para figurar no feito, na medida em que figura como fornecedora do serviço de transmissão de esportes ao vivo contratado pelo consumidor-apelado, sendo, inclusive, quem aufere a prestação pecuniária desembolsada pelo consumidor -
ainda que por intermediação do Google
-, como reconhece em sua peça de defesa.

Assim, não se tem dúvidas de que a apelante se amolda à qualidade de fornecedora e integra a relação jurídica material de consumo (3º do CDC), afigurando-se legitimada passiva
ad causam
.

Saliente-se, ainda, que o fato de a contratação ter ocorrido via plataforma Google Play Store em nada altera a conclusão alcançada, uma vez que, como cediço, “relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço” (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024).

A jurisprudência pátria, em casos análogos, é firme quanto à solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecimento, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS-
LEGITIMIDADE DE PARTE- CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS - Legitimidade de parte- Plataforma Google Play - Mesma cadeia de fornecimento de serviços– Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Inteligência dos artigos 7º, par. único; 14; 25, §1º e 34, todos do CDC: _ Não cabe a alegação de ilegitimidade de parte, pois a Google integra a cadeia de fornecimento de serviços prestados ao consumidor, respondendo de forma solidária perante ele que não tem como distingui-las, à luz dos artigos 7º, par. único; 14; 25, §1º e 34 Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito de voltar-se contra todos os integrantes da cadeia
. (...) (TJSP; Apelação Cível 1012694-52.2022.8.26.0506; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2024; Data de Registro: 26/01/2024)

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Condenação dos réus à obrigação de reativar a conta do autor, além de pagar dano moral fixado em R$5.000,00. Inconformismo dos réus. Apelações. Obrigação de reativar a conta. Matéria que não foi objeto de recurso pelos réus. Questão que transitou em julgado. Preliminar. Ilegitimidade passiva do corréu Google afastada.
Autor que pretende a reativação da conta mantida junto ao Facebook e recuperação de acesso do jogo adquirido na plataforma Google Play. Relação de consumo. Todos os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um produto no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Inteligência do art. 7º, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Autor que pretendeu, ademais, o dano material concernente aos valores gastos com o jogo, adquirido por meio do aplicativo do corréu Google. Precedentes do TJSP
. (...) (TJSP; Apelação Cível 1005144-60.2021.8.26.0564; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

O mesmo entendimento é exarado no âmbito desta Corte de Justiça. Confira-se,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Em virtude da teoria do risco proveito, qual seja, o ente responde pelos danos conseguintes da atividade da qual aufere lucro, o Mercado Livre, empresa com figura amplamente reconhecível, responde por danos causados em razão da atividade daqueles que usam seus serviços de intermediação. Na medida em que, constitui parte da cadeia de venda, possuindo o dever de zelar por aqueles que acessem seus serviços, realizando, dentre outras ações, uma eficaz moderação de seus vendedores associados, sendo, portanto, legítima para figurar no polo de passivo de ação que busca reparar o consumidor por ilícito perpetuado dentro de sua plataforma
. II – In casu, ocorreu uma falha na cadeia de consumo, na qual, o consumidor foi constrangido, teve sua capacidade financeira afetada, bem como, teve perda de seu tempo útil. Nesse mote, configurada a relação de consumo, o instituto dos danos morais deve incidir. III – Sobre o quantum arbitrado a título de danos morais, vejo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, R$4.000,00 (quatro mil reais), vejo está de acordo com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que, o dispêndio financeiro realizado pela parte, no montante de R$1.188.88 (um mil, cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), justifica o deferimento de danos morais neste importe. Sendo tal entendimento robustecido, pelo estresse imputado à parte que além de não ter recebido seu produto, teve de adquirir outro por um preço maior, majorando a quebra de sua legítima expectativa. IV – Recurso conhecido e desprovido. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5013660-95.2021.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, à luz do exame da relação jurídica de direito material, não há como se recusar a pertinência subjetiva da apelante nesta esfera processual.

Em evolução, de outro lado, considero que a
indenização por dano moral
imposta na r. sentença merece ser afastada.

Isso porque o não cancelamento do serviço contratado, a despeito da solicitação do consumidor, não se revela, a meu ver, fato capaz de configurar dano de ordem extrapatrimonial indenizável, qualificando-se como mero dissabor da vida cotidiana, ante a ausência de quaisquer indícios de abalo, aflição ou sofrimento ao consumidor, bem como diante da modicidade das prestações mensais (R$ 19,90).

Trata-se, a meu ver, de fato ínsito ao campo do inadimplemento contratual, sendo cediço que “o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024).

Tampouco vislumbro a incidência, na hipótese, da teoria do desvio produtivo do consumidor, na medida em que o desvio produtivo somente se caracteriza quando comprovada perda significativa e desarrazoada de tempo na tentativa de solução amigável para o problema, o que não se infere dos autos.

Com efeito, não se vislumbra que o consumidor-apelado foi submetido a longas tratativas para solução da controvérsia (cancelamento do serviço contratado), não tendo acostado aos autos prova de qualquer das supostas investidas afirmaas.

Ainda que afirme a impossibilidade de
print screen
das conversas travadas no aplicativo DAZN, por bloqueio do próprio aplicativo, outras formas existiam para a produção da referida prova, como fotografar a tela do celular a partir de uma câmera autônoma e independentemente.

Fato é que sem elementos que corroborem a narrativa que o consumidor teria enfrentado uma
via crucis
para solução da controvérsia administrativa, não se faz possível reconhecer o dano moral alegado à luz da teoria do desvio produtivo.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela autora, não se aplica ao caso concreto, pois não ficou demonstrada uma perda de tempo significativa ou uma "via crucis" em busca da solução do problema, limitando-se a autora a contatar o vendedor por WhatsApp da loja online, onde estava bloqueada
. 5. A situação apresentada não extrapola os dissabores cotidianos e não atinge bens essenciais, considerando que os pneus adquiridos não são itens de primeira necessidade e que a consumidora ajuizou a demanda apenas dois meses após a compra. 6. Em precedentes semelhantes, os tribunais vêm afastando a indenização por danos morais nos casos de inadimplemento contratual em compras pela internet, especialmente quando o produto não possui caráter essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual pela não entrega de produto adquirido pela internet, sem demonstração de prejuízo excepcional, não enseja indenização por danos morais, caracterizando mero aborrecimento cotidiano. 2.
A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se somente quando comprovada perda significativa e desarrazoada de tempo na tentativa de solução amigável para o problema
. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §8º e §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/08/2017; TJSP, AC 1000158-90.2021.8.26.0264, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22/04/2024; TJSP, AC 1003814-04.2023.8.26.0032, Rel. Des. Mário Daccache, j. 29/02/2024; TJES, Apelação n.º 0008538-45.2017.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/05/2019. (Data: 10/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5016080-15.2021.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, ante a ausência de dano moral indenizável, a r. sentença merece reforma parcial, julgando-se improcedente o pedido indenizatório moral.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DAZN MEDIA BRASIL SERVIÇOS LTDA
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume o
decisum
em seus demais pontos.

Oportunamente, reconheço a sucumbência recíproca e redimensiono
os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e dos honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo em 10% sobre o valor da causa para cada um dos patronos das partes ex-adversas.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)